Tribunal: TJSP
Processo: 0003589-64.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Receptação culposa – Aferição mediante exame as circunstâncias que envolvem a infração
Cuidando de receptação, conforme orientação Jurisprudencial prevalente nesta Corte, a culpa poderá ser inferida da própria conduta do agente e das circunstâncias e indícios que envolvem a prática delituosa.
Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela

Ementa:
Receptação culposa – Aferição mediante exame as circunstâncias que envolvem a infração
Cuidando de receptação, conforme orientação Jurisprudencial prevalente nesta Corte, a culpa poderá ser inferida da própria conduta do agente e das circunstâncias e indícios que envolvem a prática delituosa.
Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003589-64.2017.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante LUCAS DE
FARIAS ARANTES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003589-64.2017.8.26.0079 -Voto no
2
Voto 23446
Apelação n. 0003589.64.2017 Botucatu
Apelante: LUCAS DE FARIAS ARANTES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Receptação culposa Aferição mediante exame as circunstâncias
que envolvem a infração
Cuidando de receptação, conforme orientação Jurisprudencial
prevalente nesta Corte, a culpa poderá ser inferida da própria
conduta do agente e das circunstâncias e indícios que envolvem a
prática delituosa.
Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela
desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a
oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso
Vistos,
Pela r. sentença de fls.198/202, prolatada pelo MM. Juiz
Henrique Alves Corrêa Iatarola, da 2a Vara Criminal da Comarca de
Botucatu, cujo relatório ora se adota, LUCAS DE FARIAS ARANTES foi
condenado como incurso no art. 180, § 3o, do CP, à pena de 10 dias-multa,
à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo-
lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o réu objetivando sua absolvição
sustentando atipicidade da conduta, eis que se trata de pessoa simples,
sem cultura e que não teria agido de má fé.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido de seu
desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003589-64.2017.8.26.0079 -Voto no
3
É o Relatório.
O apelo não merece prosperar.
Não se cogita de absolvição pela atipicidade da
conduta, uma vez que a condenação do acusado pelo crime de receptação
culposa foi bem decretada e veio embasada em substancioso acervo
probatório.
Segundo restou comprovado, no dia 1o de maio de
2016, o ora apelante teria adquirido, em proveito próprio, uma égua da raça
“Appaloosa” que, pela desproporção entre seu valor e a quantia dispendida
e pela condição de quem efetuou a venda, deveria ter presumido tratar-se
de coisa obtida por meio criminoso.
Apurou-se que o animal seria produto de furto (fls. 05).
O acusado teria sido surpreendido por funcionários da empresa
“Concessionária Rodovias do Tietê”, conduzindo pela aludida via o
semovente, que apresentava sangramento na pata traseira. Indagado, ele
teria admitido que pagou pelo animal o valor de R$ 1.200,00, em parcelas
de R$ 300,00.
A égua teria sido avaliada em R$ 2.000,00. O acusado,
ao adquiri-la por preço módico, deveria saber que se tratava de produto de
origem ilícita.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada nos autos de depósito de fls. 09/10, de avaliação de fls. 44,
pelo boletim de ocorrência de fls. 11/12, bem como pela prova oral carreada
aos autos (arquivos digitais).
A autoria também restou suficientemente caracterizada.
Em solo Policial o acusado negou os fatos (fls. 20 e fls. 199 da
r. sentença), esclarecendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003589-64.2017.8.26.0079 -Voto no
4
[...] estava cavalgando com um cavalo na rodovia Castelinho na
companhia de Gabriel, não sabendo informar outros dados sobre
essa pessoa, nem onde mora. Alega que comprou aquele animal
de Renato, que mora em uma chácara na entrada da cidade de
Pardinho e, pagaria pelo animal a importância de mil e duzentos
reais, em parcelas de trezentos reais, porém, não chegou a pagar
nenhuma parcela. Quando estava com o animal na Rodovia
Castelinho
acabou
sendo
abordado
por
funcionários
da
concessionária daquela rodovia, vez que o animal estava com a
pata sangrando. O declarante estava utilizando apenas uma corda
para cavalgar o animal, sem nenhum apetrecho. Alega que foi
para Pardinho de carro com o tal do Renato, de quem teria
adquirido o animal em questão. Depois de ser abordado pelos
funcionários da concessionária chegaram ao local os Policiais
Rodoviários que acabaram conduzindo o declarante até o Plantão
Permanente de Botucatu e o animal ficou aos cuidados dos
funcionários da concessionária Rodovias do Tietê. Nega que
tenha furtado o animal na cidade de Pardinho, alegando que
realmente o comprou desse tal de Renato [...].
Em Juízo, negou novamente os fatos, aduzindo que não sabia
que o animal seria produto de furto, eis que Renato teria afirmado a todo momento
que a égua seria de sua propriedade. Informou ainda que o conheceu há alguns dias
antes dos fatos em um bar de um colega. Alegou outrossim, que (arquivo digital e
fls. 199 da r. sentença)
[...] em conversa com Renato, ele disse que estava indo embora e
tinha éguas para vender. Alega que era jardineiro em Botucatu,
sendo que nunca tinha mexido com animais. Renato disse que a
égua valia em torno de R$1.000,00 reais. Que faria parcelado
para o interrogando no valor de R$1.200,00 reais. Não chegou a
pagar nenhuma parcela porque a égua foi apreendida no meio do
caminho para sua casa. Não teve mais contato com Renato. Não
sabia que o animal havia sido furtado. Não sabia o preço do
animal no mercado, sendo que o comprou de boa-fé.
Suas versões restaram, todavia, isoladas no conjunto
probatório dos autos.
A esse respeito como bem fundamentado na r. sentença
(fls. 200)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003589-64.2017.8.26.0079 -Voto no
5
Observe que questionado sobre a origem do bem, a parte ré
disse, em suma, que a adquiriu em parcelas de Renato, pessoa
que conhecera dias antes em um bar.
A diversidade de versões apresentadas pelo réu e a desproporção
entre o valor declarado de compra e o de avaliação (fls. 44), pode
se afirmar que o réu, no mínimo,
agiu culposamente.
A testemunha Elisângela Caldardo
proprietária do
animal esclareceu que o acusado foi pego com o animal. O réu afirmou
que comprou a égua de Renato Simão. Asseverou que o animal lhe foi
furtado, sendo recuperado. No mais, afirmou que a égua estava machucada
(arquivo digital).
A testemunha Antônio Marcos
funcionário da
“Concessionária Rodovia do Tietê exercendo a função de Socorrista

esclareceu que receberam notícia de cavalo solto, assim, retornaram e se
depararam com um rapaz tentando puxar o cavalo. Informou que (arquivo
digital e fls. 200 da r. sentença)
O rapaz disse que ganhou a égua de tio em Pardinho. A égua
estava ferida. Acionaram a policial rodoviária, que apreendeu a
égua. O rapaz passou duas versões. Falou que tinha ganhado e
depois disse que tinha comprado. O policial falou que o levaria ao
local. Por cima, soube que a égua era de pessoa de Pardinho. Ela
foi ao local, registrou ocorrência e foi resgatar o animal [...].
O fato de o apelante ser pessoa simples e sem cultura,
como asseverado pela combativa Defesa, não o exime de responsabilidade
penal. O crime de receptação é punível, ainda que
desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa
(art. 180, § 4o, do CP).
O réu estava efetivamente na posse do semovente e, em sede
de crime de receptação, a apreensão da coisa em seu poder lhe impõe o dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003589-64.2017.8.26.0079 -Voto no
6
processual de provar sua origem, o que não ocorreu no caso ora em tela.
Pondere-se ainda que, em se cuidando de receptação,
conforme orientação Jurisprudencial prevalente nesta Corte, a culpa poderá ser
inferida da própria conduta do agente e das circunstâncias e indícios que envolvem a
prática delituosa.
Ressalte-se ainda que, ao adquirir ou receber coisa que, por
sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou

principalmente pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida
por meio criminoso.
Não se concebe, assim, ausência de tipicidade na conduta
praticada pelo ora recorrente, uma vez ter restado demonstrado que, pela natureza,
pela desproporção entre o valor e o preço pago, como ainda pela condição
de quem a oferecia, o agente deveria ter presumido que o bem por ele
adquirido ou recebido teria sido obtido por meio criminoso.
Não logrou o apelante êxito, tampouco, ao tentar explicar a
proveniência do animal encontrado em seu poder, sendo sabido que lhe caberia
indicar elementos de prova para fundamentar sua boa-fé, nos termos do art. 156 do
CPP.
O decreto condenatório é, pois, de rigor.
A pena, tendo sido dosada no mínimo legal, ou seja,
aplicou-se tão somente a pena de multa de 10 dias-multa, à razão de 1/30
do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, fundamentada em
perfeita consonância com o sistema trifásico, realmente não comporta
qualquer reparo.
Ante exposto, nega-se provimento ao recurso interposto
pela Defesa em favor de LUCAS DE FARIAS ARANTES, restando mantida
a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada a intimação formal, após o
esgotamento de todos os recursos, do apelante para que, nos termos do
art. 50 do CP, efetue o pagamento da pena de multa de 10 dias-multa, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003589-64.2017.8.26.0079 -Voto no
7
razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, no prazo
de 10 dias contados a partir do trânsito em julgado da r. sentença.
Consigne-se que se, apesar de o Magistrado ter
considerado a condição econômica na dosimetria da pena, esta ainda
corresponder a valor excessivo diante da situação econômica da
sentenciada, sempre restará a esta a alternativa de pleitear o parcelamento
de sua pena junto ao Juízo da Execução, conforme preceituado no art. 169
da Lei n. 7.210/84, e no art.
Pontue-se
ainda
que
eventual
descumprimento
acarretará dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da
Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e
suspensivas da prescrição, nos termos do art. 51 do CP.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator